Tribunal: TJMT
Processo: 0002112-98.2016.8.11.0033
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002112-98.2016.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA - CPF: 326.649.901-87 (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO-MT - CNPJ: 24.978.017/0001-86 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO DA SILVA PINTO - CPF: 008.676.541-80 (RECORRIDO), MARCELO FELIX PINTO - CPF: 593.767.591-68 (RECORRIDO), MARCILENE PINTO - CPF: 008.196.151-02 (RECORRIDO), MARCIANO CLISTIER PINTO - CPF: 010.492.811-52 (RECORRIDO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO DA SILVA PINTO - CPF: 008.676.541-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FELIX PINTO - CPF: 593.767.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE PINTO - CPF: 008.196.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO CLISTIER PINTO - CPF: 010.492.811-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022